Tribunal: TJMT
Processo: 1021673-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021673-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ADILSO BENEDITO DAS NEVES - CPF: 908.420.651-72 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – PARCELAS VINCENDAS - SENTENÇA EXTINTIVA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO TOTAL DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – SALDO REMANESCENTE – OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA NA INTEGRALIDADE - SUSPENSÃO DO FEITO - ART. 922 DO CPC - REFORMA DA SENTENÇA -RECURSO PROVIDO.

O acordo entabulado pelas partes com pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, mas permite a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC.

A homologação judicial da transação na fase de conhecimento implica extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. A suspensão do processo conforme art. 922 do CPC tem cabimento em sede de execução.

É prematura a extinção do feito se não houve o pagamento integral da dívida. A extinção do processo pelo pagamento exige a satisfação integral da obrigação, o que não se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021673-33.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ADILSO BENEDITO DAS NEVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de sentença que julgou extinto o processo,
com resolução de mérito, na forma do art. 924, III do CPC.

Assevera que o primeiro acordo firmado no presente feito, após a homologação e extinção na forma prevista no artigo 487, III, do CPC, foi descumprido pelo devedor.

Anota que novamente transacionaram (2o acordo), ocasião em que estipularam o pagamento da dívida de forma parcelada em 16 meses (entrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e a quantia remanescente no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) de forma parcelada).

A par disso, pediram a homologação do novo acordo noticiado e extinção do feito com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC. Contudo, aduz que o juízo de origem homologou o acordo e extinguiu a ação com base no artigo 924, inciso III do CPC, quando o correto seria determinar a sua extinção com base no art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, ou, ao menos, a suspensão da ação com fulcro no art. 922 e parágrafo único do diploma processual.

Pede o provimento do apelo para julgar extinto o feito com base no artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, ou, subsidiariamente, a suspensão da ação com fulcro no art. 922, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, ao argumento de que ainda não houve o cumprimento integral da obrigação.

Sem contrarrazões (Id 54009483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A. de sentença que julgou extinto o feito,
com resolução de mérito, na forma do art. 924, III do CPC.

Cuida-se de ação de cobrança movida pelo banco apelante contra
Adilso Benedito Das Neves, em fase de cumprimento de sentença.

Vê-se que as partes, em que pese o descumprimento do primeiro acordo, novamente transacionaram (2o acordo), ocasião em que estipularam o pagamento da dívida de forma parcelada em 16 meses.

De relevo notar que o vencimento da última parcela se dará em
12.04.2021
(Id 54003474). Assim, não se mostra possível a homologação e extinção da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, como quer o banco apelante, porquanto já sentenciado o feito na fase de conhecimento nesse sentido, inclusive com trânsito em julgado em 13.09.2019 (Id 54003466).

Ademais, iniciado o cumprimento de sentença pelo banco (Id 54003467) e verificada a composição entre as partes, de rigor a suspensão do processo, pelo prazo do cumprimento integral do acordo entabulado, nos moldes do artigo 922 do CPC.

Nesse contexto, a homologação do acordo não acarreta a extinção do feito, sendo cabível a suspensão do processo, pelo prazo convencionado pelas partes para pagamento do débito remanescente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO COM BAIXA DO PROCESSO.
Homologado por sentença de mérito acordo em execução
,
descabe a extinção do feito, com suporte no artigo 924, III, do CPC/2015
, que poderá ser retomado, como fase de cumprimento de sentença,
em caso de descumprimento
. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70081764284, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 18-07-2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ACORDO - PEDIDO DE SUSPENSAO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE
-
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇAO DO PROCESSO - ARTIGO 487, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
Havendo termo de acordo e parcelamento da dívida, pelos litigantes, o feito deve permanecer suspenso até o cumprimento integral da avença ou sua denúncia
, nos termos do pedido formulado pelo credor e devedor, não havendo que se falar em homologação e extinção do processo, nos termos do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil. É sabido que o magistrado, ao admitir a extinção do processo e não a sua suspensão, estar-se-ia impondo à parte credora a necessidade de ajuizamento de outra ação para execução do acordo celebrado com o devedor, o que, data venia, atenta contra os princípios da economia e celeridade processual”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.161385-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/0020, publicação da súmula em 22/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO
.
SUSPENSÃO QUE SE IMPÕE, COM BASE NO ART. 922 DO CPC/2015. APELO PROVIDO
”.(Apelação Cível, No 70083655019, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 28-05-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO.
Consoante estabelecem os artigos 921 e seguintes, do Código de Processo Civil, a
celebração de acordo entre as partes não leva à extinção do processo de execução, mas a sua suspensão até que se verifique se ele foi inteiramente cumprido, após o que, aí sim, impõe-se a sua extinção
. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70083233890, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 27-05-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO
. I. À decisão publicada a partir do dia 18/03/2016, aplicam-se as normas do Código de Processo Civil/2015. II.
O acordo com pagamento previsto de forma parcelada enseja a suspensão do feito,
e não sua extinção,
conforme redação do artigo 922 do Código de Processo Civil/2015
. Atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual, uma vez que, em caso de descumprimento da avença, sua execução poderá ser pleiteada nos próprios autos da fase de cumprimento. III. Autorizado, no entanto, o arquivamento administrativo, isentando-se as partes do recolhimento de custas em caso de desarquivamento, como forma de otimizar o exíguo espaço físico cartorário. Deram parcial provimento ao apelo. Unânime”. (Apelação Cível No 70072928716, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 26/04/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acordo entabulado na fase de cumprimento de sentença, com previsão de parcelamento do débito, constitui causa suspensiva do feito, na forma do artigo 922 do CPC/2015, e não de extinção, seja com base no artigo 487, inciso III, “b”, ou com fundamento no artigo 924, inciso III, do mesmo código. Inaplicabilidade, ainda, do previsto no artigo 313, §4o, do CPC/2015, a fim de eventualmente limitar o prazo de suspensão do feito. 2. Despesas e custas processuais que, no presente caso, devem ser suportadas pela parte executada, na forma do acordo entabulado entre as partes. Apelação parcialmente provida. Unânime”. (Apelação Cível, No 70078631785, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-09-2018)

Logo, com razão o banco recorrente ao pleitear a suspenção do processo até o cumprimento integral do acordo. Assim, não há falar em extinção total da dívida, conforme estatui o artigo 924, III, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
.
A homologação do acordo não acarreta a extinção do feito, sendo cabível a suspensão do processo, nos termos ajustados pelas partes (CPC, art. 922)
. A instrumentalidade do processo está a serviço da satisfação do direito material. A solução consensual do conflito, mediante acordo, insere-se dentre as finalidades visadas pelo processo, seja pelo resultado útil e integral do processo civil, seja pela célere obtenção da solução (CPC, art. 3o, §§ 3o e 4o).
In casu, após a homologação do acordo,
o feito restou extinto com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, III, ambos do CPC
, razão pela qual
impõe-se a reforma da decisão, a fim de determinar a suspensão do processo
, nos termos em que acordado pelas partes. APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível, No 70083399121, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 10-03-2020) (g.n)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reformar a r. sentença para suspender o feito até o cumprimento e/ou denúncia da avença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020